Tribunal: TCU
Processo: 037.035/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jesus Narvaez da Silva contra Acórdão 9.734/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jesus Narvaez da Silva contra o Acórdão 9734/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.